Tribunal: TJSP
Processo: 0022200-98.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Revisão Criminal – Roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, praticados em concurso formal – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas – Alegação de não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Hipótese dos autos que não se confunde com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Autoria

Ementa:
Revisão Criminal – Roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, praticados em concurso formal – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas – Alegação de não observância aos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Hipótese dos autos que não se confunde com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Autoria demonstrada por outros elementos de prova – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Não constatada violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal indeferida.